Tribunal: STF
Processo: RE 343118
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO DE
ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. Lei 8.213/91, art. 55, § 2º.
           I. - Exegese e aplicação de norma infraconstitucional, art. 55,  § 2º, da Lei
8.213/91. A ofensa à Constituição, se existente, seria  indireta, reflexa, o que não
autoriza a admissão do RE.
          II. - Agravo não provido.